Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700497-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência, para que o agravante promova o retorno do requerente aos quadros da Secretaria de Educação, como professor, suspendendo o ato de demissão até a conclusão da ação. Revela o agravante que acumulava dois cargos na administração distrital e que lhe foi aplicada a pena de demissão, em Processo Administrativo Disciplinar – PAD. Assevera que, além da ocorrência da prescrição intercorrente, o procedimento foi marcado por nulidades relativas ao devido processo legal e a garantia do contraditório e a ampla defesa. Ao final, requer que a decisão seja reformada para que o agravante retorne aos quadros da Secretaria de Educação, como professor do Centro de Ensino Fundamental do Paranoá até a conclusão da ação. É o breve relato. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há de se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, pois necessário observar que a aplicação do referido diploma legal se limita à Administração Pública Federal, não alcançando o Distrito Federal. Na hipótese dos autos, o Processo Administrativo Disciplinar é regido pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que não prevê a possibilidade de prescrição intercorrente. Por outro lado, afigura-se ter havido cumulação ilegal de cargos. Todavia, a constatação de eventuais irregularidades formais do processo administrativo imprescinde de análise percuciente, com oportunização do contraditório. De igual sorte, não está presente o perigo do dano, já que ao final da ação o agravante poderá reverter a situação, inclusive com o recebimento dos vencimentos e demais verbas retroativas. Não bastasse, já se passaram quase 7 (sete) meses desde a demissão, o que afasta a urgência da medida. Indefiro, portanto, a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso as informações. À parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora